Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000074-88.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ELIESMAR RONDON DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Advogado WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, em favor de ELIESMAR RONDON DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e art. 331 do Código Penal. Posteriormente, o Juízo Plantonista, homologou a prisão em flagrante, e concedeu ao paciente a liberdade provisória, contudo, mediante o pagamento de fiança em de 02 (dois) salários mínimo, correspondentes ao valor de 2.420,88 (dois mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).
Assim, o impetrante sustenta que as parcas condições financeiras do paciente obstam a prestação da fiança, pois encontra-se desempregado, de forma que postulou, de forma liminar, a concessão de liberdade, com dispensa do recolhimento do valor arbitrado. No mérito, pleiteou a confirmação.
É o essencial.
Segundo o ilustre doutrinador FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO “uma das mais belas criações da nossa jurisprudência foi a liminar em pedido de habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade” (in “Manual de Processo Penal”, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 807/808).
É caso de parcial concessão da liminar.
O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato.
Homologado o auto de prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de valor de 2.420,88 (dois mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).
Contudo, o paciente vem a juízo com defesa constituída. A alegada pobreza também não vem bem delineada, consta em seu interrogatório que possui função de pedreiro, como renda de 1.800,00 (Hum mil e oitocentos) reais.
Por outro lado, o não pagamento também é sinal de impossibilidade econômica. Assim, tendo sido fixada a fiança como condição à concessão da liberdade provisória, não estando presentes, portanto, fundamentos e requisitos para a prisão cautelar, e não possuindo, o paciente, condições de arcar com o valor arbitrado, em análise sumária, entendo ser caso de redução da fiança.
Tudo ponderado, entendo razoável a redução da fiança para 1.000,00 (mil reais).
Assim, defiro em parte a liminar e reduzo o valor da fiança, nos termos do art. 325 do CPP, fixando-a em 1.000,00 (mil reais).
Pelo exposto, concedo parcialmente a liminar para reduzir o valor da fiança, nos termos do art. 325, II, do CPP.
Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, o alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator